Tribunal: TJES
Processo: 0011020-55.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011020-55.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. CRITÉRIO DE 1/8 OBSERVADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), fixando-lhe a pena de 06 anos e 03 meses de reclusão e 630 dias-multa. O apelante requer a desclassificação para o delito de posse para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06), a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação, na fração máxima, da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível apreciar, em sede recursal, pedido de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06 não formulado em alegações finais; (ii) estabelecer se a exasperação da pena-base em 15 meses, pela valoração negativa dos antecedentes, é desproporcional; (iii) determinar se o apelante faz jus à aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise do pedido de desclassificação mostra-se inviável, pois a tese não foi submetida ao juízo de primeiro grau, configurando inovação recursal e indevida supressão de instância, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no HC nº 848.976/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 11.12.2023) e do TJES (ApCrim nº 0006953-11.2020.8.08.0024, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, DJe 17.09.2024).

4. A valoração negativa dos antecedentes criminais está devidamente fundamentada. O magistrado utilizou uma condenação anterior para os antecedentes e outra para a reincidência, afastando o bis in idem, em conformidade com o entendimento do STJ (HC 389.518/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 16.05.2017, DJe 19.05.2017).

6. O aumento da pena-base em 15 meses observa o critério de proporcionalidade adotado pelo STJ, que admite a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa. O cálculo realizado pelo juízo de primeiro grau demonstra rigor técnico e aderência à jurisprudência.

7. A causa de diminuição do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06) exige, cumulativamente, que o agente seja primário e de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. A reincidência do apelante impede a concessão do benefício, por ausência do requisito da primariedade, conforme precedentes do STJ (AgRg no HC nº 853.820/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20.08.2024, DJe 27.08.2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É incabível a apreciação, em sede recursal, de pedido não submetido ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

2. É legítima a valoração negativa dos antecedentes quando existirem múltiplas condenações transitadas em julgado, utilizando-se uma para os antecedentes e outra para a reincidência.

3. A fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima é parâmetro adequado para o aumento da pena-base por circunstância judicial negativa.

4. A reincidência constitui impedimento objetivo à aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33, caput e §4º; CP, art. 61, II, “j”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 848.976/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 11.12.2023; TJES, ApCrim nº 0006953-11.2020.8.08.0024, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, DJe 17.09.2024; STJ, HC 389.518/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 16.05.2017, DJe 19.05.2017; STJ, AgRg no HC nº 853.820/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 20.08.2024, DJe 27.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0011020-55.2020.8.08.0012

APELANTE:
LUCAS OLIVEIRA DA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por LUCAS OLIVEIRA DA SILVA em face da r. sentença (ID 16338548), que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu nos crimes do art. 33 da Lei nº 11.343/06, tendo sido fixada a pena em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 630 (seiscentos e trinta) dias-multa.

Em suas razões (ID 16338551), o apelante requer:
(i)

a desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/06;
(i
v
)
a fixação da pena-base no mínimo legal;
(v)
a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 no máximo.

Contrarrazões, ao ID 16338559, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16794592, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A Defesa, em suas razões recursais, erige como tese principal a reforma da sentença para desclassificar a conduta imputada (art. 33,
caput
, CP) para o tipo penal de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei n° 11.343/06).

Constata-se que em sede de alegações finais (ID 16338546), a defesa pugnou apenas pela fixação da pena-base no mínimo legal, pela incidência da atenuante da confissão, o afastamento da agravante do art. 61, II, “j”, do CP, a fixação da pena de multa no mínimo legal. Desta maneira, o juízo de primeiro grau não se debruçou ao pleito de desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/06, sendo inviável a análise de tal pedido de desclassificação, pois implicaria em supressão de instância, a ver entendimento jurisprudencial:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO § 2º DO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTE LAUDO DE AVALIAÇÃO. PEQUENO VALOR DOS BENS NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO QUE NÃO PODE PREJUDICAR O RÉU. CONSULTA INDEVIDA AO GOOGLE DO VALOR DOS BENS. ALEGAÇÕES NÃO SUBMETIDAS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 2. Em relação à figura da receptação privilegiada, o art. 180, § 5º, última parte, do Código Penal possibilita a aplicação do benefício penal descrito no art. 155, § 2º do Código Penal na hipótese de adimplemento dos requisitos legais da primariedade e do pequeno valor do bem receptado, assim considerado aquele inferior ao salário mínimo ao tempo do fato. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "ausente o laudo de avaliação apto a comprovar que a Res furtiva deve ser considerada de pequena monta - isto é, tinha valor inferior a um salário mínimo vigente à época dos fatos -, não é possível reconhecer a figura do furto privilegiado prevista no § 2º do art. 155 do Código Penal, pois o atendimento do citado requisito não pode ser presumido" (AGRG no AREsp 1846296/MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 5/10/2021, DJe 11/10/2021). 4. Além de não ter sido providenciada, na hipótese, a avaliação técnica dos bens receptados, o acórdão estadual ressaltou que "é certo que o valor total destes ultrapassa o salário mínimo vigente à época (R$ 880,00), adotado como parâmetro na jurisprudência para determinar o pequeno valor da Res. Diz-se isso porque, em consulta ao Google (mercado livre), observa-se que o valor de cada sobrecárter, com as mesmas características daqueles apreendidos nos autos, varia de R$300,00 a R$ 370,00", o que indica a superação do valor de um salário mínimo. 5. As alegações de que "a ausência de avaliação dos bens não pode prejudicar o acusado", bem como de ser indevida a "consulta ao google" efetuada pela Corte Estadual não foram submetidas à cognição da origem,
por não terem sido questionadas pela defesa, o que obsta o exame de tais matérias por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incidir em indevida supressão de instância e em violação da competência constitucionalmente definida para esta Corte. 6. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC nº 848.976/SC 2023/0301484-0, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 11.12.2023)
- destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS SIMPLES CONSUMADO E TENTADO E FALSA IDENTIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO INDULTO PREVISTO NO DECRETO Nº 11.302/2022. TESE NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se desconhece que o artigo 12 do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, prevê a competência excepcional de o juízo de conhecimento declarar indulto “quando se tratar de condenação primária, desde que não haja recurso da sentença interposto pela acusação”. 2. No entanto, no caso dos autos,
a questão sequer chegou a ser submetida à análise do Magistrado de origem, já que a matéria não foi deduzida na defesa prévia e nem em alegações finais, configurando, para além da inovação recursal, indevida supressão de instância.
3. Recurso não conhecido.

(TJES, ApCrim nº 0006953-11.2020.8.08.0024, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, DJe: 17.09.2024) - destaquei

A Defesa ataca a primeira fase da dosimetria, alegando que o aumento da pena-base em 15 (quinze) meses, em razão da valoração negativa dos antecedentes criminais, teria sido desproporcional. A análise da sentença, contudo, demonstra o exato oposto: a atuação do Juízo de primeiro grau foi pautada por rigor técnico e estrita observância à jurisprudência.

O Magistrado sentenciante foi claro ao fundamentar a exasperação da pena-base, explicitando sua metodologia para evitar o bis in idem: "
Os antecedentes criminais se verificam às fls. 52/54 onde se verificam 02 (duas) condenações transitadas em julgado em desfavor do réu, sendo que apenas uma será levada em consideração para efeito da aplicação da agravante de reincidência e a outra nesta fase da dosimetria, afastando a caracterização do bis in idem
[
...
]
".

Esta metodologia é não apenas permitida, mas chancelada pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Havendo múltiplas condenações anteriores definitivas, é perfeitamente lícito que uma seja utilizada para valorar negativamente os antecedentes criminais (na primeira fase) e as demais para configurar a reincidência (na segunda fase), sem que isso configure dupla punição pelo mesmo fato.

Conforme entendimento do STJ, quando o condenado ostenta duas ou mais condenações anteriores transitadas em julgado, é possível utilizar uma para reconhecer a reincidência e as demais como maus antecedentes, não é hipótese de bis in idem (STJ, HC 389.518/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 16.05.2017, DJe 19.05.2017)

Portanto, a valoração negativa dos antecedentes está hígida e devidamente fundamentada.

Resta analisar a alegação defensiva de que o
quantum
de aumento (15 meses) foi desproporcional. Neste ponto, a alegação defensiva não merece prosperar, mesmo porque própria defesa, em suas razões, invoca a jurisprudência do STJ que considera razoável a adoção do parâmetro de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena máxima e a mínima para cada circunstância judicial negativa.

Ocorre que, ao contrário do que a defesa sugere, o Juízo de primeiro grau aplicou exatamente este critério, com precisão matemática.

O cálculo deve ser feito da seguinte forma, conforme a jurisprudência dominante do STJ
1
: O crime é o do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, sendo pena mínima abstrata de 05 (cinco) anos e pena máxima abstrata de 15 (quinze) anos – ou 120 (cento e vinte) meses – . O intervalo de pena entre a máxima e a mínima é de 10 (dez) anos. Aplicando-se a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de 120 meses, temos: 120 meses/8 = 15 (quinze) meses. O Magistrado sentenciante 1 fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses. Ora, 06 anos e 03 meses equivalem à pena mínima (05 anos) acrescida de exatos 15 (quinze) meses.

A Defesa, ao pleitear a aplicação da fração de 1/8, inadvertidamente confirmou a correção da sentença que ataca. O Magistrado não foi desproporcional; ao contrário, utilizou o critério mais rigoroso e aceito pela jurisprudência para valorar a única circunstância judicial negativa (antecedentes).A pena-base, fixada em 06 anos e 03 meses de reclusão, está devidamente fundamentada e é proporcional, não merecendo qualquer reparo.

Por fim, a Defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição do "tráfico privilegiado" (art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06), na fração máxima de 2/3 (dois terços). A Defesa ancora sua tese na seguinte afirmação: "
Ora, o próprio juízo a quo reconheceu que o réu é primário e de bons antecedentes...
".

Contudo, ao se analisar o édito condenatório, verifica-se o

oposto. O Juiz de primeiro grau não apenas não reconheceu a primariedade, como, fundamentadamente, utilizou uma condenação transitada em julgado para macular os antecedentes na primeira fase e outra para configurar a reincidência na segunda fase.

O art. 33, §4º, da Lei de Drogas exige, para a sua aplicação, o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: que o agente seja (1) primário, (2) de bons antecedentes, (3) não se dedique a atividades criminosas e (4) não integre organização criminosa.

A ausência de
qualquer um
desses requisitos impede a concessão da benesse.

No caso em tela, o apelante não preenche o primeiro e mais objetivo requisito: ele não é primário. A sentença reconheceu sua condição de reincidente.

A reincidência, por si só, constitui óbice legal intransponível à aplicação da minorante. Trata-se de impedimento objetivo, que torna desnecessária, inclusive, a análise dos demais requisitos (como a dedicação a atividades criminosas ou a quantidade de droga).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e reiterada nesse sentido, sendo vedada a concessão do privilégio a réus reincidentes.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. VIOLAÇÃO AO DIREITO AO SILÊNCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE DA EXASPERAÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. REINCIDÊNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. PRIVILÉGIO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO CONFIGURADA. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS OU VALORES. INVIABILIDADE DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. [...] VII -
A reincidência do paciente constitui elemento apto e idôneo, por si só, a justificar o afastamento da redutora do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006, em razão do não atendimento de requisito legal, qual seja, a primariedade. Precedentes
.[...] (
STJ.
AgRg no HC n. 853.820/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024
.)

Destarte, sendo o Apelante reincidente, condição devidamente reconhecida na sentença e comprovada nos autos (fls. 52/54 do ID 16338545), a decisão do Magistrado em afastar a incidência do redutor foi não apenas correta, mas legalmente vinculada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEG
AR-LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

1
“No silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.” (
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.718.060/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 3/10/2024.
)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.